Tribunal: TJBA
Processo: 0549478-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0549478-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOSAFA RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s):MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, JOSE MARIANO SEPULVEDA NETO, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA
DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
INCONFORMISMO DO ENTE ESTATAL.

PETIÇÃO DO RECORRENTE ARGUINDO A PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA NO CURSO DO FEITO. QUESTÃO DE FATO QUE NÃO OBSTA A ANÁLISE DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO.
CONSTATADO O
DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELO ACUSADO NO CURSO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)
. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCALIDADE DIVERSA DOS FATOS QUE LHE FORAM IMPUTADOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO PAD. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO DEVIDA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação (
ID. 10441332
) interposta por
ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo MM Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
JOSAF
Á
RAMOS DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos
(ID. 10441327)
.

2.
Inicialmente, nota-se que o Apelado arguiu a perda do objeto do recurso, em razão de ter sido transferido para a inatividade durante o período de tramitação do processo
(ID. 15214961)
. A alegação, no entanto, não merece prosperar, tendo em vista
que a transferência do
Recorri
do para a reserva remunerada ocorreu por estar exercendo as suas funções
com amparo n
a liminar que determinou
su
a reintegração ao cargo
(ID. 10440871)
. Assim,
por perdurar a necessidade de julgamento do mérito do recurso,
rejeito a preliminar.

3. Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou no ato administrativo demission
al
do Apelado
, ao fundamento de que o autor teria participado de um grupo que subtraiu uma viatura da PMBA, em Salvador, no dia 02 de fevereiro de 2012, durante o movimento grevista deflagrado por integrantes da PMBA naquele ano
.

4.
Pois bem.
Não se desconhece que é defeso ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo e (re)valorar todo o acervo probatório, sendo descabido ao Julgador fazer
a
s vezes
da
autoridade administrativa revisora do mérito da decisão em si
. T
odavia
,
pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV
,
da Carta Magna, subsiste ao Judiciário a possibilidade de realizar o controle judicial acerca da legalidade do ato administrativo impugnado.

5. Nesse controle, analisa-se a higidez do processo administrativo sob uma perspectiva externa, aferindo se houve a indispensável observância aos postulados constitucionais do devido processo administrativo, ampla defesa e contraditório, legalidade e motivação das decisões administrativas, examinando-se, ainda, se a sanção aplicada está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Precedente do STJ.

6. Sendo assim, o ato demissional exige a abertura de processo prévio, em estrita observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 41 da CF e da Súmula n.º 20 do STF.

7.

No caso ora analisado, narra o autor na exordial
(ID. 10440855)
que “
integrava as fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia desde 20/05/1991 (data de admissão), após ter prestado concurso público de provas e obter êxito em todas as etapas. Após responder a Processo Administrativo Disciplinar, foi excluído dos quadros da Corporação, conforme publicação do BGO n.º 160, de 28 de agosto de 2015, fls. 156/204
”.

8. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado o PAD para apuração da conduta do Apelado e outros colegas através da PORTARIA em PAD n° CORREG 025D/174-12/12
(ID. 10440867; fl. 02)
, com a citação do ofendido
(ID. 10440867; fl. 29)
, termo de acusação
(ID. 10440867; fls. 30-31),
termo de qualificação e interrogatório do Apelado
(ID. 10440867; fls. 46-47),
oitiva das testemunhas
(ID. 10440867; fls. 49-57 e ID. 10440866; fls. 01-04)
, solução administrativa
(ID.

10440864),
decisão em recurso administrativo
(ID. 10440862)
.

9.
In casu
, se verifica a existência de vícios intransponíveis que maculam a higidez do processo administrativo disciplinar instaurado contra o Apelado, que culminou
n
a aplicação da pena de demissão, notadamente a inobservância pela comissão processante acerca dos aspectos do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, inclusive, quanto aos indícios de autoria dos fatos que pesam sobre o Apelado.

10. Em exame do aludido PAD
(ID. 10440864 ao id. 10440862)
, vê-se que durante a instrução do processo administrativo o acusado teve cerceado seu direito de defesa, uma vez que, na sessão ocorrida no dia 26/06/2012
(ID. 10440866, fls. 29-31)
, a testemunha arrolada pela defesa, o Sr. Antonio Tadeu Nascimento Fernandes, foi ouvida sem a presença do acusado e do seu advogado constituído nos autos, sob a justificativa de que não teria sido possível intimá-los, o que configura nítida violação ao princípio do contraditório.

11.
Como é consabido,
constitui nulidade processual, por cerceamento de defesa, a inquirição de testemunha em processo administrativo sem a presença do acusado e seu advogado legalmente constituído, pois é vedada a prática de ato que limite o exercício do contraditório.

12. Noutra senda, com o fito de demonstrar que est
ava
na cidade de Feira de Santana na data dos fatos que lhe foram atribuídos, o Apelado arrolou como testemunha de defesa o Sr. Ionildo Sampaio, porém a comissão processante indeferiu a oitiva da referida testemunha, sob o argumento de não dispor de recursos para o deslocamento a outra unidade da federação
(ID. 10440866, fl.14)
.

13. Em se tratando de fato controvertido, desborda da conveniência e oportunidade a Administração a dispensa de prova testemunhal requerida pela defesa
,
baseada unicamente na onerosidade da sua produção, quando ausentes indícios de suspeição/impedimento da testemunha ou de providência meramente protelatória, o que implica restrição ao exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando prejuízo presumido e nulidade absoluta, representando vício insanável no processo administrativo disciplinar.

14. De mais a mais, com o objetivo de comprovar a ausência dos indícios de Autoria, o Apelado requereu
,
no curso do PAD
(ID. 10440867, fl. 40)
,
a degravação de áudios extraídos da sua participação como entrevistado em programas de rádio transmitidos na cidade de Feira de Santana, no mesmo dia e hora dos supostos atos ilícitos ocorridos na cidade de Salvador
. E
ntretanto
,
a comissão processante negou a produção da referida prova
(ID. 10440864)
, bem como indeferiu, por entender protelatória, a juntada da gravação da câmera em frente a Prefeitura de Feira de Santana no dia do fato
(ID. 10440864; fl. 18)
.

15. Da oitiva dos áudios acostados ao
ID. 36076436 e ID. 36066707
, nota-se que
,
na manhã daquele dia 02 de fevereiro de 2012, o Apelado de fato se encontrava na cidade de Feira de Santana e concedeu entrevistas em programas de rádios locais a respeito do movimento paredista dos policiais militares do Estado da Bahia
. Este fato
esvazia os motivos que ensejaram a instauração do processo administrativo, ante a inequívoca comprovação da ausência de indícios de autoria sobre fatos supostamente ocorridos na cidade de Salvador.

16. O indeferimento de prova capaz de levar à constatação de que são verídicas as afirmações feitas pelo acusado, acerca de fatos relevantes para a elucidação da controvérsia objeto do processo disciplinar, implica em cercea
mento
inde
vido do
pleno exercício da garantia da ampla defesa e do contraditório, o que conduz a invalidação do PAD por violação ao disposto no 5º, LV, da CF/88.

17. Assim, a despeito d
e
o poder discricionário da Administração em eleger a sanção que entender mais adequada ao caso na seara administrativa, tal fato não elide a possibilidade de o Poder Judiciário examinar a legitimidade dos atos administrativos que impliquem lesão a direito dos administrados, pois em consonância com a teoria dos motivos determinantes, a Administração Pública se encontra sujeita ao controle judicial quanto à existência, pertinência ou adequação dos motivos declarados para a prática do aludido ato.

18. Logo, à míngua da existência de motivação que originou a instauração do PAD e a consequente penalidade aplicada, assim como a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa durante a fase de instrução, é de rigor reconhecer a ocorrência de vícios insanáveis que maculam o ato demissional do servidor, capaz de ensejar a nulidade absoluta do procedimento administrativo.

19. Lado outro, não merece prosperar o pedido subsidiário formulado pelo Apelante, referente à impossibilidade de pagamento das vantagens e direitos não recebidos no período de afastamento. Isso porque, conforme escólios do STJ, a anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do
'status quo ante'
, sendo assegurada a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público.

20. Por derradeiro, tendo em vista o resultado deste julgamento e considerando, ainda, que o Juízo primevo foi omisso quanto ao ônus sucumbencial, condeno o Réu/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor causa, com esteio no art. 85, §§§ 1º, 2º e 3º do CPC/15.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

0549478-09.2017.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e
Apelado
JOSAFÁ RAMOS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR32/27/15